Tribunal: STF
Processo: Rcl 56972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Royal São Paulo Empreendimentos Ltda, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1027839-33.2014.8.26.0053. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 2.332/DF.



    Narra que, nos autos de ação de desapropriação, negou-se provimento ao recurso da expropriada, ora Reclamante, e deu-se parcial provimento ao recurso da expropriante, ora beneficiária da reclamação, para afastar a incidência de juros compensatórios, uma vez que o valor ofertado e inclusive o montante levantado – 80% do valor da oferta – fora superior ao fixado na sentença a título de indenização,



    Nesses termos, argumenta que o referido ato afrontou a decisão desse Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADI 2.332, em que fixada a tese de que “A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença”. 



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação, determinando-se “o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, (...) de modo que conste que a base de cálculo dos juros compensatórios corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença”. (eDOC 1, p. 6)



    Citada, a beneficiária apresentou contestação. (eDOC 32)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 43)



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.



    No ponto, destaco que, no julgamento do mérito da referida ADI 2.332/DF, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019; grifei)



    Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, incidente sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    Entretanto, na hipótese dos autos, o acórdão reclamado consignou que o levantamento do depósito efetuado previamente foi superior à avaliação do imóvel fixado na sentença. Confira-se o teor do julgado:



    “A ação foi ajuizada pela Concessionária objetivando a desapropriação da área necessária para a implantação da Linha 6 Laranja de Metro. A oferta inicial foi de R$ 6.158.419,64. 



    O laudo prévio inicialmente apurou o valor de R$8.243.298,62 para outubro de 2014 e, posteriormente, o de R$ 13.890.290,56 (fls. 250 e 366). 



    Realizado o depósito complementar, totalizando R$15.694.251,81 (fls. 425/438), foi deferido o levantamento de 80% da quantia depositada (fls. 633/634) e realizada a imissão na posse em julho de 2016 (fls. 83). 



    A r. sentença julgou procedente o pedido mediato, fixando como valor de indenização para o bem a quantia de R$10.150.000,00 para outubro de 2014. Determinou a atualização monetária pela Tabela Prática e incidência de juros compensatórios em 6% ao ano desde a imissão na posse sobre a quantia que não foi levantada pela parte. E arbitrou honorários em 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização. 



    (…)



    Em relação aos juros, tem razão a apelante. 



    A imissão na posse foi deferida diante de laudo que identificou o valor total do imóvel e o montante foi integralmente depositado nos autos pela expropriante (fls. 90 e 388). 



    Aliás, o depósito supera o valor total da indenização.



    Não deve ocorrer, portanto, qualquer compensação pela perda da posse antes da indenização, o que não ocorreu, nem há falar em juros de mora, porque mora não há. 



    Nesse cenário, correta a impugnação da expropriante, devendo ser afastada qualquer pretensão de incidência de juros compensatórios”. (eDOC 23; grifei)



    Inexiste, assim, afronta ao que decidido no julgamento da ADI 2.332, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Com efeito, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação.



    Ademais, destaco trecho do parecer do Parquet, no seguinte sentido:



    “(...) a pretensão de afastamento da conclusão de que a Reclamante já levantara valor superior ao fixado na sentença – conforme evidenciado no relatório do acordão de fls. 181/188 - , não remanescendo, por absoluta incongruência lógica, nenhum montante retido a justificar a incidência dos juros compensatórios, demandaria revolvimento fático-probatório, vedado na via eleita. Nesse sentido, confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.232/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal reclamado, apesar de não ter se referido à produtividade do imóvel desapropriado de forma específica no capítulo relativo aos juros compensatórios, o fez diversas vezes no restante do aresto, assim como também já havia sido feito na sentença pelo juiz de 1º grau. II – A decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros compensatórios, na espécie, não ofendeu a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 51513 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)”. (eDOC 43)



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente